Tribunal: TJDFT
Processo: 0730691-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER NÃO DEDUZIDO NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSULTA. RENAJUD E INFOJUD. FUNCIONALIDADE. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. REITERAÇÃO ORDINÁRIA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. No que se refere ao pedido de pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial (SNIPER), importante registrar que o executante não o deduziu na petição ao ID 165835609 (autos de origem) e, por conseguinte, não foi objeto de análise da decisão agravada. Logo, o pedido representa inovação recursal e, desse modo, conhece-se parcialmente do recurso.
2. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
3. Na hipótese, o agravante se insurge contra o indeferimento, dentre outras medidas, do pedido de reiteração de pesquisa de bens do devedor pelos sistemas Sisbajud, e Renajud. Em análise aos autos de origem, observa-se que as últimas pesquisas aos referidos sistemas tiveram resultados infrutíferos e ocorreram há 3 (três) meses, sendo impertinente o deferimento de novas diligências, em observância ao princípio da razoabilidade e pela inexistência de lapso temporal que possa justificar a reiteração do pedido.
4. No que se refere aos pedidos de consulta ao sistema Infojud, não se mostra razoável o deferimento dos pedidos em razão de os resultados envolverem a quebra de sigilo fiscal, de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo agravante não atende ao princípio da proporcionalidade.
5. Ademais, verifica-se que o agravante não esgotou todos os meios extrajudiciais de localização patrimonial do devedor.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.